Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700009-72.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BRUNO ROBERTO MARINHO TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, inclusive pela confissão do réu, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa. 2. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos de reclusão), a presença da agravante de reincidência e da circunstância negativa de maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega quer o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, 155, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao rejeitar o pedido de fixação do cumprimento da pena no regime inicial aberto. Pleiteia, ainda, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, 155, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na primeira fase, o Magistrado considerou como negativa a circunstância judicial dos maus antecedentes (processo n. 2001.01.1.113492-3, com trânsito em julgado em 22/09/2008; processo 2010.01.1.229544-4, com trânsito em julgado em 13/06/2016) e, diante disso, fixou a pena-base em 1 (ano) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa, justificando o quantum de aumento pelo fato de que o acusado além de ser reincidente específico em crimes contra o patrimônio, ostenta em sua folha penal outras condenações por crimes de furto, roubo circunstanciado e receptação. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos de reclusão), a presença da agravante de reincidência e da circunstância negativa de maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. (...) Por fim, a pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos (art. 44 do CP), nem foi deferida a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), haja vista que não há também o preenchimento dos requisitos legais.” (ID 38374212)(g.n.). Como se vê, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que: “Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes e à reincidência específica faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP” (AgRg no HC n. 771.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022). E, mais, “Não obstante o § 3o do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se ‘em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime” (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 14/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030